Tribunal: TJSP
Processo: 1001903-90.2023.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido de resolução de contrato por inadimplemento da vendedora cumulado com indenização por danos morais. Existência de relação de consumo que não determina automática inversão do ônus da prova. Alegações deduzidas na petição inicial que são desprovidas de respaldo probatório e se mostram inverossímeis, diante do que não era mesmo cabível a inversão do ônus da

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido de resolução de contrato por inadimplemento da vendedora cumulado com indenização por danos morais. Existência de relação de consumo que não determina automática inversão do ônus da prova. Alegações deduzidas na petição inicial que são desprovidas de respaldo probatório e se mostram inverossímeis, diante do que não era mesmo cabível a inversão do ônus da prova na hipótese. Cláusulas contratuais que não respaldam a tese de que as edificações no loteamento deveriam seguir padrão construtivo ou arquitetônico. Inadimplemento contratual imputado à ré não configurado. Recurso desprovido.